Tribunal: CARF
Processo: 10380.722936/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.722936/2009-68
ACÓRDÃO
1101-001.856 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DISBEL - COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Exercício: 2006
CSLL RECOLHIDA A MENOR. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREENCHIMENTO DA
DIPJ. AUSÊNCIA DE PROVAS.

Alegando o contribuinte que a informação da DIPJ – sobre a qual se baseou
o auto de infração - encontra-se equivocada, cabe ao contribuinte a prova
do erro, a fim de afastar o lançamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do
Relator.

Sala de Sessões, em 14 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.856 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722936/2009-68
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Jeferson Teodorovicz, Rycardo Henrique Magalhaes
de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 171-179) interposto contra acórdão da 2a
Turma da DRJ/CGE (e-fls. 160-164) que julgou improcedente impugnação (e-fls. 119-132)
apresentada em face de auto de infração de CSLL, relativamente ao ano-calendário 2005, em que
se aponta infração de FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL / APURAÇÃO INCORRETA DO SALDO A
PAGAR DA CSLL DECORRENTE DO NÃO RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA.
Aponta-se no auto de infração basicamente que o contribuinte informou na linha 52
da DIPJ o valor de R$197.154,08 a título de estimativa paga, no entanto não teria sido feito o
recolhimento correspondente, de forma que o saldo de CSLL a pagar no final do exercício seria
maior do que o informado:

Em sede de impugnação, a Recorrente defendeu nulidade do procedimento fiscal,
e, genericamente, a improcedência do lançamento, por estar baseado em presunções, ofender a
verdade material e a necessidade de novo exame do LALUR.
A DRJ proferiu acórdão que restou a seguir ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Exercício: 2006
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PRAZO. PRORROGAÇÃO. CIÊNCIA
FORMAL. SUJEITO PASSIVO. NÃO NECESSIDADE.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.856 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722936/2009-68
3
O Mandado de Procedimento Fiscal é a ordem específica dirigida ao Auditor-Fiscal
para que, no uso de suas atribuições privativas, instaure o procedimento fiscal de
Fiscalização, relativo aos tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
Nos termos da legislação aplicável, a ciência do Mandado de Procedimento Fiscal
pelo sujeito passivo dar-se-á no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil na
Internet, com a utilização de código de acesso consignado no termo que
formalizar o início do procedimento fiscal, sendo permitido ao sujeito passivo,
sempre que desejar, acessar referido documento para tomar conhecimento de
eventuais alterações, inclusive quanto à sua prorrogação. Portanto, é despicienda
sua ciência formal, uma vez que referidas alterações se dão por meio de registro
eletrônico, cuja informação estará disponível na rede mundial de computadores.
Ainda que não mencionados, o Mandado de Procedimento Fiscal inclui os tributos
e a contribuições que decorrerem dos mesmos elementos de prova dos tributos
nele expressamente indicados.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário em que defende (a) a
necessidade de perícia; (b) a indevida desconsideração do erro na DIPJ em confronto com as
DCTFs; (c) o caráter confiscatório, desproporcional e desarrazoado da multa isolada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Inicialmente, formula a Recorrente preliminar de nulidade do acórdão recorrido em
face da negativa do pedido de perícia, afirmando que “a negativa da referida prova, portanto,
implica em evidente cerceamento do direito de defesa da Recorrente e caminha para a NULIDADE
do julgamento”.
Ocorre, todavia, que não é possível localizar na peça de impugnação ao auto de
infração qualquer pedido específico de realização de perícia, mas tão somente o inconformismo
genérico quanto à autuação e pedido, igualmente genérico, de consideração da verdade material
e produção de provas “por todos os meios de prova admitidos em direito”.
Além da ausência de pedido específico de perícia, o fato é que o mero
indeferimento da perícia, quando considerada prescindível pelo julgador, não implica em nulidade
por cerceamento de defesa, a teor da Súmula 163 deste CARF (“O indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis”).
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.856 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722936/2009-68
4
Portanto, nesse ponto, não há que se falar em nulidade do acórdão recorrido.
Com relação ao mérito da autuação, afirma a Recorrente tão somente que “o
simples erro no preenchimento de DIPJ não configura elemento suficiente para a exigência do
tributo apurado de forma indevida”, que a fiscalização não teria se desincumbido do “dever da
autoridade fiscal em instruir o auto de infração com todos os elementos que comprovem a
existência de um ilícito”.
Não assiste razão à Recorrente.
O objeto do auto de infração é o erro no cálculo da CSLL a pagar ao final do
exercício, pela falta de recolhimento de estimativas mensais informadas na DIPJ. Tal fato não é
impugnado pela Recorrente, que apenas genericamente afirma ter incorrido em erro na DIPJ.
Caberia à Recorrente, uma vez afirmando tratar-se de erro da DIPJ, produzir alguma
prova nesse sentido, o que não foi feito.
Correta a decisão da DRJ, que ora reproduzo como parte das razões de decidir que
ora adoto:
No mérito, a interessada argumenta que não apurou lucro em suas operações nos
períodos abrangidos pelos lançamentos, como consta das Declarações de Débitos
e Créditos Tributários Federais – DCTFs, e que ocorreu erro no preenchimento da
DIPJ – Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, o que foi
percebido apenas durante o procedimento fiscal.
Observa-se, conforme ficha 01 da DIPJ, fls. 92, que a interessada apurou seu
resultado pelo lucro real anual.
Nessas circunstâncias, a legislação determina que a pessoa jurídica deve apurar
recolhimentos de imposto e contribuição social por estimativa, de sorte que
mesmo na ocorrência de prejuízo na apuração anual, podem ser devidos imposto
e contribuição social mensalmente.
A Auditoria-Fiscal demonstrou documentalmente a ocorrência de omissão de
receitas, notas fiscais de fls. 51 a 55, balancetes de fls. 33 a 46, do que decorreu a
exigência da contribuição, inclusive por estimativa mensal e aplicação de multa
isolada.
Esse ponto, que é o núcleo da autuação fiscal, não foi contestado
substancialmente pela interessada, quer em seus fundamentos legais, quer em
seus fáticos, exceto em pormenor que se tratará em parágrafo posterior,
limitando-se, com essa ressalva, a tratar de garantias processuais, presunções e
cerceamento ao direito de defesa, sem estabelecer coerentemente a pertinência
do argumentado com a lide em exame
No que tange às penalidades e alegação de desproporcionalidade, cumpre tão
somente apontar ser inviável o conhecimento da matéria no âmbito deste Conselho, a teor da
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.856 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722936/2009-68
5
Súmula 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Diante do exposto, afasto a preliminar suscitada e nego provimento ao recurso
voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 189
DF CARF MF
Original